Tribunal: TJDFT
Processo: 0720325-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pelo condomínio Residencial Portal dos Lírios em face da decisão que, nos autos da ação declaratória de nulidade da assembleia geral ordinária manejada em seu desfavor pela agravada – Katiane Dias da Silva –, deferira a tutela provisória de urgência por ela postulada, cominando ao ente condominial a obrigação de promover a convocação de nova assembleia geral para deliberar novamente acerca dos tópicos tratados na assembleia geral ordinária realizada no dia 30/03/2024, fixando que a reunião assemblear deverá ocorrer no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da intimação do decisório. Essa resolução fora empreendida ao fundamento de que ressoara ilegal a recusa na admissão de representação de condôminos via de procurações assinadas por meio digital, a despeito do disposto na convenção condominial, tendo em conta a legislação de regência. Assinalara que aludida postura, assumida pela presidência da reunião assemblear, inviabilizando a participação dos condôminos outorgantes dos instrumentos exibidos e impactando no resultado final das votações havidas, macula a assembleia, ensejando que seus efeitos sejam imediatamente suspensos, com a ultimação de nova reunião condominial. Irresignado, objetiva o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, e, no mérito, a reforma do provimento mediante indeferimento da tutela de urgência vindicada pela agravada. Como sustentação material apta a aparelhar a pretensão que veiculara, argumentara, em suma, ressoar desarrazoada a decisão proferida, pois promove insegurança jurídica e destoa da legalidade. Verberara que, conquanto apreendendo pela legalidade do procedimento de convocação da assembleia impugnada, a magistrada prolatora da decisão agravada assentara que a administração não poderia ter rejeitado as procurações assinadas por meio digital, tendo em conta o disposto na Medida Provisória no 2.200-2, de 24/08/2001, pois a convenção condominial exige reconhecimento das assinaturas contidas nas procurações particulares ou procurações públicas para fins de representação nas reuniões condominiais. Aduzira que a convenção condominial prevê, em sua cláusula 32a, que a representação de condôminos nas assembleias condominiais demanda a apresentação de instrumento público ou particular, ressalvando que, nessa situação, a assinatura do outorgante deve ser reconhecida por tabelionato de notas. Defendera que, assim, fica evidenciado que a recusa empreendida quanto às procurações assinadas na modalidade digital ressoara conforme as disposições internas do condomínio. Pontuara que, acaso houvesse aceite das procurações questionadas, provavelmente a demanda versaria justamente em sentido contrário ao proposto pela autora/agravada, haja vista que, não se obtendo resultado satisfatório à sua própria vontade, qualquer motivo poderia ser aventado para a anulação. Realçara que, a despeito da interpretação do Juízo a quo acerca da congruência da legislação com a convenção, aludida interpretação não se sustenta, porquanto deve ser respeitada a disposição convencional que exigira forma específica à prática do ato representativo do condômino na reunião assemblear, ensejando que ignorar o que propusera a norma interna do condomínio representaria suprimir a legalidade. Pontuara, acerca da divulgação do edital da assembleia, que essa providência também se ativera à forma imposta pela convenção, haja vista que afixado na entrada de cada bloco, local que conferira publicidade ao ato, como demanda o regramento interno. Acrescera que o fato de o edital haver sido assinado de maneira eletrônica não retira a sua legalidade, pois, para sua divulgação, não se exige reconhecimento de firma, bastando apenas uma assinatura à caneta, como exigido das procurações particulares, que possuem forma prescrita, a qual determina que as assinaturas obtenham reconhecimento em cartório. Asseverara que o reconhecimento de firma em uma procuração para representação em assembleia condominial traduz procedimento essencial, pois protege os interesses de todos os envolvidos, assegurando a legalidade das decisões tomadas e contribuindo para um ambiente de confiança e transparência dentro do condomínio, acrescendo que a modalidade de assinatura eletrônica contida nas procurações outorgadas não se compatibiliza com o procedimento e não transmite a exata segurança advinda de assinatura reconhecida em cartório, apreensão reforçada pelo teor do artigo 10, § 1o, da MP 2.200-2/2001. Acentuara que, no caso concreto, todas as assinaturas contidas nos instrumentos de procuração realizaram-se por meio da plataforma “gov.br”, não se aplicando à classificação descrita pelo dispositivo da norma mencionada, conforme informação disponível na própria plataforma. Pontificara que, dessarte, para além de as procurações outorgadas pelos condôminos desobedecerem às normas dispostas pela convenção condominial, por não terem firma reconhecida, sua veracidade e aceitação ainda restariam prejudicadas, haja vista que a norma invocada pelo Juízo não se aplica às modalidades de assinaturas eletrônicas apresentadas. Sustentara que a decisão agravada desconsiderara o princípio da autonomia da vontade coletiva dos condôminos, que estabeleceram regras específicas na convenção condominial para a gestão do condomínio, destacando que sua atuação perfizera-se em estrita observância à legalidade. Apontara sobejar desproporcional o decisório vergastado, que, outrossim, enseja-lhe prejuízos, os quais incluem custos adicionais, perda de tempo e potencial conflito entre condôminos, além de atrasar a execução de projetos e decisões importantes. Obtemperara que a manutenção da decisão de primeira instância resulta na satisfação integral do mérito da demanda de maneira liminar e prematura, comprometendo a continuidade da gestão condominial e a segurança jurídica, evidenciando sua irreversibilidade. Defendera não estarem presentes os requisitos do artigo 300 do estatuto processual, pois ausentes a plausibilidade do direito e o perigo de dano. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pelo condomínio Residencial Portal dos Lírios em face da decisão que, nos autos da ação declaratória de nulidade da assembleia geral ordinária manejada em seu desfavor pela agravada – Katiane Dias da Silva –, deferira a tutela provisória de urgência por ela postulada, cominando ao ente condominial a obrigação de promover a convocação de nova assembleia geral para deliberar novamente acerca dos tópicos tratados na assembleia geral ordinária realizada no dia 30/03/2024, fixando que a reunião assemblear deverá ocorrer no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da intimação do decisório. Essa resolução fora empreendida ao fundamento de que ressoara ilegal a recusa na admissão de representação de condôminos via de procurações assinadas por meio digital, a despeito do disposto na convenção condominial, tendo em conta a legislação de regência. Assinalara que aludida postura, assumida pela presidência da reunião assemblear, inviabilizando a participação dos condôminos outorgantes dos instrumentos exibidos e impactando no resultado final das votações havidas, macula a assembleia, ensejando que seus efeitos sejam imediatamente suspensos, com a ultimação de nova reunião condominial. Irresignado, objetiva o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, e, no mérito, a reforma do provimento mediante indeferimento da tutela de urgência vindicada pela agravada. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da subsistência de estofo legal apto a legitimar que, ao início da fase cognitiva de ação anulatória, seja concedida tutela provisória destinada a, mediante reconhecimento tácito da nulidade da reunião havida por vício formal, se determinar a ultimação de nova reunião assemblear sob a ótica de que, na condução da assentada assemblear, teria havido negativa de vigência à legislação federal ao não se admitir a representação de condôminos via de instrumentos de procuração com assinatura certificada digitalmente. Alinhadas essas premissas e pontuada a matéria devolvida a reexame e objeto do agravo, passo a apreciar a pretensão de antecipação de tutela recursal. Com efeito, a tutela provisória de urgência de natureza antecipatória consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a fruição do direito demandado, velando pela utilidade do processo. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua fruição de forma antecipada até o desate da lide. Aliados à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte, ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo." Comentando a regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[1] preceitua que: "Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito". Consignados esses parâmetros, no caso concreto em tela, a tutela demandada pela agravada, e concedida via da decisão sob reexame, tem a natureza de tutela provisória de urgência de caráter antecipado, pois visara a obtenção da própria prestação visada ao final, e não somente assegurar o resultado útil do processo. Assim delimitada a natureza da postulação deduzida, não se afere, em análise perfunctória própria do início da fase cognitiva, a probabilidade do direito invocado pela agravada e a possibilidade de lhe advir dano irreparável ou, ainda, prejuízo ao resultado útil do processo, de molde a ser concedida a prestação almejada, que, em verdade, implica o reconhecimento, em ambiente provisório, que se trasmuda em natureza definitiva, da nulidade imputada à reunião assemblear questionada. Consoante assinalado, a decisão arrostada assentara a regularidade do procedimento de convocação da assembleia impugnada, reputando irregular apenas a negativa da presidência do ato no recebimento de procurações, entregues pela subsíndica, ora agravada, no total de 2 (dois) documentos, assinados digitalmente pelo portal “gov.br”, resultando que os votos correspondentes a 2 (duas) unidades não foram computados, pois reputada pela direção dos trabalhos que era indispensável, para fins de representação de condômino ausente, a apresentação de procuração com firma reconhecida. No tocante à convocação realizada, o arguido pela agravada, em sua peça pórtico, sobre a ausência de convocação de todos os condôminos, irregularidade da assembleia por haver se realizado na modalidade virtual, impedimento de votação no “ponto de votação presencial” e exiguidade do prazo para votação, fora desacolhido pelo provimento sob reexame. É que, conforme os elementos coligidos aos autos, fora expedido, em 22/03/2024, edital de convocação de assembleia[2], que, nos moldes do asseverado pela própria agravada, fora “fixado nas portas de entrada de cada bloco e enviado nos e-mails dos condôminos”[3]. Outrossim, quanto às demais arguições, sobeja que não lograra a agravada apontar o regramento interno que teria sido vulnerado ou o prejuízo suportado pela comunidade em virtude da realização da assembleia na modalidade virtual, tampouco comprovara o alegado sobre a dificuldade ou impedimento de votação, conforme assinalado no julgado singular. Consignados esses registros, impõe-se apreciar a arguição de irregularidade decorrente do não recebimento das procurações apresentadas por ocasião da reunião assemblear, porquanto esse o vício que restara reconhecido pela decisão arrostada. Quanto ao ponto, apreendera a digna magistrada de origem pela regularidade dos documentos digitais apresentados, pois, consoante a exegese que realizara, afiguram-se válidos de conformidade com a previsão contida na Medida Provisória no 2.200-2, de 24/08/2001. Confira-se, a título elucidativo, o excerto pertinente do aludido provimento, litteris[4]: “(...) Em contraponto, é verossímil a alegação da parte autora no tocante à ilegalidade da recusa das procurações apresentadas para representação de condôminos, pelo só fato de não serem documentos “com firma reconhecida”, conquanto a autenticidade das assinaturas estivesse atestada pela certificação digital. Pelo que consta dos arquivos de mídia anexados com a inicial (em especial: id. 195737304; id. 195737305; id. 195737308), as procurações assinadas por meio digital foram recusadas pela presidência da mesa da assembleia condominial, acatando o argumento da assessoria jurídica, no sentido de que apenas os entes públicos estariam obrigados a aceitar os documentos assinados digitalmente. Prevaleceu durante a assembleia, apesar das insurgências manifestadas por parcela dos condôminos presentes, o entendimento de que somente as autenticações feitas pelos cartórios atenderiam aos termos da convenção, já que esta não faz referência à apresentação de procurações assinadas e certificadas digitalmente. A redação da Cláusula 32a da Convenção é a seguinte: “Os condôminos poderão se fazer representar nas assembleias com poderes, inclusive especiais, quando for o caso, para legalmente praticarem os atos necessários e contrair obrigações segundo o que dispuser a ordem do dia, devendo o instrumento público ou particular de mandato, neste último caso com firma reconhecida, ser depositado nas mãos do Síndico antes de iniciada a reunião” - id. 195737318. Ocorre que o condomínio não pode rejeitar a validade e autenticidade das assinaturas digitais, desde que certificadas nos moldes estabelecidos pela Medida Provisória no 2.200-2, de 24/08/2001. No tocante à validade dos documentos eletrônicos, a MP no 2.200-2, de 24/08/2001 estabelece: Art. 10. Consideram-se documentos públicos ou particulares, para todos os fins legais, os documentos eletrônicos de que trata esta Medida Provisória. § 1o As declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários, na forma do art. 131 da Lei no 3.071, de 1o de janeiro de 1916 – Código Civil. Não há incompatibilidade entre a citada regra da Cláusula 32a da Convenção e as disposições da MP no 2.200-2, de 24/08/2001. A regra convencional não pode ser interpretada de modo estanque, isoladamente do restante do ordenamento jurídico. Nesse sentido convém trazer à colação o seguinte julgado: (...) Ademais, o próprio ato convocatório da assembleia foi assinado digitalmente (id. id. 195737317), encaminhado por e-mail aos condôminos e as reuniões têm ocorrido remotamente, muito embora não haja previsão textual nesse sentido na convenção. Diante da ilegalidade aparente na recusa ao recebimento das procurações durante a instalação da assembleia realizada no dia 30/03/2024, tem-se por maculadas as deliberações feitas naquela ocasião. É necessária e urgente a convocação, nos termos da convenção, de outra assembleia ordinária para deliberar sobre todos os temas da pauta do dia 30/03/2024. Para que a gestão condominial não seja descontinuada, permanece o síndico eleito no dia 30/03/2024 em suas funções, até a assembleia que será realizada em substituição. Pelo exposto, DEFIRO a tutela de urgência para determinar ao réu que promova a convocação de assembleia geral para deliberar novamente sobre os tópicos de que tratou a AGO do dia 30/03/2024. A assembleia deve ser realizada no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação desta decisão. Caso algum condômino se faça representar na assembleia por procuração assinada e certificada digitalmente, tal documento deverá ser aceito como equivalente às procurações com firma reconhecida. (...)” A despeito da fundamentação alinhavada na decisão objurgada, afere-se que o deduzido pela agravada sob essa perspectiva não ressoa hábil a conferir plausibilidade ao direito que invocara. Não obstante a exegese defendida pelo agravante quanto à exigência convencional não soe consoante as inovações legislativas e com a nova realidade instrumental implantada pelos meios eletrônicos, pois adstrita à tese de que somente procurações com “firma reconhecida” podem ser admitidas como aptas a legitimarem a participação via representação, induzindo que continua entendendo que a autenticação de assinaturas somente pode ocorrer via chancela notarial, o fato é que as procurações não aceitas não estavam devidamente certificadas. Efetivamente a procuração com assinatura digital certificada na forma estabelecida pela Medida Provisória no 2.200-2, de 24/08/2001, tem a mesma eficácia do chancelamento advindo de notário público, daí a ressalva acima alinhada, não subsistindo lastro a legitimar a exegese aventada, no sentido de que somente a procuração chancelada por notário supre a formalidade estabelecida na convenção. Aludido diploma legal instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil e, dentre outras providências, dispõe sobre a certificação digital no ambiente das relações privadas, regulamentando a autenticidade e validade jurídica de documentos celebrados em formato digital em plataforma virtual mantida por instituição especializada nessa espécie de serviço. Estabelecera, assim, que a entidade certificadora deve estar credenciada junto à Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil de molde a usufruir dos atributos assegurados aos documentos firmados mediante manejo do instrumento oferecido. Sob essa premissa, e não da necessidade de a procuração para representação em reunião assemblear estar subscrita com firma reconhecida por notário, é que a decisão da presidência da assembleia arrostada se legitima. Conforme assinalado, as procurações recusadas – outorgadas pelos condôminos Luciano Francisco Mattos Silva e Eunice Nóbrega Portela – foram assinadas no ambiente da plataforma “gov.br”[5], que possui regulamentação própria, não estando inserida no espectro de acobertamento advindo da Medida Provisória no 2.200-2, de 24/08/2001. Com efeito, os documentos subscritos virtualmente via do portal “gov.br” são regulamentados, em verdade, pelo Decreto no 10.543/2020, que “Dispõe sobre o uso de assinaturas eletrônicas na administração pública federal e regulamenta o art. 5o da Lei no 14.063, de 23 de setembro de 2020, quanto ao nível mínimo exigido para a assinatura eletrônica em interações com o ente público”. Outrossim, a Lei no 14.063/2020, que “Dispõe sobre o uso de assinaturas eletrônicas em interações com entes públicos, em atos de pessoas jurídicas e em questões de saúde e sobre as licenças de softwares desenvolvidos por entes públicos”, estabelece, em seu artigo 4o, as diferenças entre as espécies de assinatura eletrônica, confira-se: “Art. 4o Para efeitos desta Lei, as assinaturas eletrônicas são classificadas em: I - assinatura eletrônica simples: a) a que permite identificar o seu signatário; b) a que anexa ou associa dados a outros dados em formato eletrônico do signatário; II - assinatura eletrônica avançada: a que utiliza certificados não emitidos pela ICP-Brasil ou outro meio de comprovação da autoria e da integridade de documentos em forma eletrônica, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento, com as seguintes características: a) está associada ao signatário de maneira unívoca; b) utiliza dados para a criação de assinatura eletrônica cujo signatário pode, com elevado nível de confiança, operar sob o seu controle exclusivo; c) está relacionada aos dados a ela associados de tal modo que qualquer modificação posterior é detectável; III - assinatura eletrônica qualificada: a que utiliza certificado digital, nos termos do § 1o do art. 10 da Medida Provisória no 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. § 1o Os 3 (três) tipos de assinatura referidos nos incisos I, II e III do caput deste artigo caracterizam o nível de confiança sobre a identidade e a manifestação de vontade de seu titular, e a assinatura eletrônica qualificada é a que possui nível mais elevado de confiabilidade a partir de suas normas, de seus padrões e de seus procedimentos específicos. § 2o Devem ser asseguradas formas de revogação ou de cancelamento definitivo do meio utilizado para as assinaturas previstas nesta Lei, sobretudo em casos de comprometimento de sua segurança ou de vazamento de dados.” À luz dessas disposições legais e de conformidade com as informações extraídas da plataforma “gov.br” depura-se que a assinatura realizada pelo referido portal é classificada como “assinatura eletrônica avançada”[6], que diverge da “assinatura eletrônica qualificada”, efetivamente regulada pela Medida Provisória no 2.200-2, de 24/08/2001, que exige, frise-se, certificação advinda de entidade credenciada pela ICP-Brasil, como condição para que seja reputado verdadeiro (art. 10 e §1o). A seu turno, segundo a regulamentação aplicável à plataforma “gov.br”, dispõe sobre as assinaturas eletrônicas realizadas nesse ambiente e suas regras de uso nas interações entre pessoas e instituições privadas com os entes públicos e entre os próprios órgãos e entidades públicas, inexistindo determinação legal que preveja seu manejo no ambiente das relações estabelecidas entre particulares, ou seja, em ambiente das relações privadas. A plataforma governamental, em suma, destina-se aos negócios estabelecidos entre órgãos públicos ou entre a administração e particulares, não estando endereçada a ser manejada em negócios privados, ainda que apenas para fins de certificação de autenticidade, à míngua de previsão legal. Sob essas regulações apreende-se que a conduta levada a efeito pelo agravante, via dos seus prepostos que atuaram na reunião assemblear, ao recusar recebimento às procurações subscritas eletronicamente via do portal “gov.br” não encerrara qualquer irregularidade sob o prisma legal, guardando subserviência, ademais, ao textualmente disposto em sua convenção condominial, que prevê, em sua cláusula 32a, a imperiosidade de que os mandatos particulares apresentados com o escopo de representação de condôminos em assembleia devem conter firma reconhecida, observada a ressalva assinalada quanto ao alcance dessa exigência formal. É o que se depreende da textualidade do aludido dispositivo: “Cláusula Trigésima Segunda – Os condôminos poderão se fazer representar nas assembleias por procuradores com poderes inclusive especiais, quando for o caso, para legalmente praticarem os atos cláusula trigésima segunda cláusula trigésima segunda cláusula trigésima segunda dispuser a ordem do dia, devendo o instrumento público ou particular de mandato, neste último caso com firma reconhecida, ser depositado nas mãos do Síndico antes de iniciada a reunião.”[7] Essa previsão, registre-se, em nada vulnera o previsto na legislação regulamentadora da validade das assinaturas eletrônicas firmadas via da plataforma “gov.br”, pois simplesmente preceitua a necessidade de reconhecimento de firma ao documento original subscrito pela parte para participação em assembleia, denunciando, pois, que se aplica no ambiente das relações condominiais, privadas, portanto, alcançando órbita diversa daquelas relações reguladas pela plataforma “gov.br”. É que o documento assinado eletronicamente sob essa formatação, estando destinado às relações em que a administração esteja envolvida, não se reveste do chancelamento proveniente de certificação proveniente de entidade credenciada pela ICP-Brasil, não sendo apto a suprir a formalidade convencional. Essa a validade atribuível ao documento digital certificado pela plataforma governamental, notadamente defronte, consoante pontuado, a inexistência de previsão legal a lhe emprestar validação diversa. Sob essa realidade, ressoa inexorável que, sob o prisma da negativa de recebimento, como válidas, das procurações apresentadas por ocasião da assembleia cuja legalidade pretende infirmar a agravada, não sobeja ilícito atribuível ao agravante passível de autorizar o deferimento da tutela de urgência postulada pela recorrida. Dessarte, à pretensão antecipatória que deduzira a agravada falece plausibilidade, ensejando a necessidade de suspensão da decisão arrostada, que, registre-se, não destacara qualquer outra irregularidade no procedimento convocatório de assembleia levado a efeito pelo agravante além do ora infirmado. A medida almejada, ademais, encerra provimento satisfativo, conforme assinalado inicialmente, o que é confirmado pelo fato de que a agravada almejara, a par da suspensão dos efeitos da assembleia impugnada, a imediata realização de nova assembleia geral ordinária, derivando que, obtida a prestação almejada, se realizará seu intento, tornando sua reversão difícil de ser implementada. Emerge dessas circunstâncias a certeza de que dos argumentos alinhados pela agravada não se vislumbra plausibilidade suficiente no direito invocado passível de legitimar a concessão da tutela almejada ante sua natureza satisfativa. Ademais, da negativa da tutela, não advém dano irreparável ou de improvável ou difícil reparação à agravada, tornando imperativa a observância do contraditório antes da definição da questão. Alinhados os argumentos aduzidos e afigurando-se despiciendo serem alinhavadas quaisquer outras considerações, não se afigura viável a concessão da tutela de urgência almejada pela agravada ante a ausência de elementos hábeis a evidenciarem a probabilidade do direito invocado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado. Essas inferências legitimam o processamento do agravo com a agregação do efeito suspensivo postulado pelo agravante. Com lastro nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, I, do estatuto processual civil, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado, suspendendo os efeitos da decisão guerreada na parte em que deferira a tutela provisória demandada pela agravada, alforriando o agravante da obrigação que lhe fora imposta. Comunique-se à ilustrada juíza prolatora da decisão desafiada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de maio de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [2] - ID Num. 195737317 (fls. 37/38), Ação Anulatória no 0709291-14.2024.8.07.0020. [3] - ID Num. 195737299, p. 03 (fl. 05), Ação Anulatória no 0709291-14.2024.8.07.0020. [4] - ID Num. 196173179, pp. 02/05 (fls. 144/147), Ação Anulatória no 0709291-14.2024.8.07.0020. [5] - ID Num. 195737340 (fl. 87) e ID Num. 195737343 (fl. 88), Ação Anulatória no 0709291-14.2024.8.07.0020. [6] - “Assinatura eletrônica avançada, que utiliza certificados não emitidos pela ICP-Brasil ou outro meio de comprovação da autoria e da integridade de documentos em forma eletrônica, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento. É o caso da assinatura GOV.BR”. Disponível em Saiba mais sobre a assinatura eletrônica — Governo Digital (www.gov.br), acesso em 23/05/24, às 18h03. [7] - ID Num. 59288174, p. 10